Tribunal: STF
Processo: RHC 212017
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.